Tribunal: STF
Processo: Rcl 79252
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Decisão reclamada que concluiu, ao interpretar a legislação de regência, que o salário-base compreende as progressões na carreira, desde que garantido o pagamento do piso nacional.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta ofensa à decisões da ADI 4.167.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    4. No caso dos autos, o Tribunal reclamado concluiu que, observado o piso nacional, o Município mantém autonomia para estabelecer a estrutura remuneratória do servidor público municipal e que, a partir da legislação de regência, o salário-base deve considerar também as progressões na carreira. 



    5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.